Tribunal: TJMT
Processo: 0031987-86.2016.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0031987-86.2016.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), CESAR AUGUSTO CAVALCANTE DE OLIVEIRA (APELANTE), MAQUICIEL ANDRADE MONTEIRO - CPF: 044.415.391-85 (APELANTE), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), LUCIANO AUGUSTO NEVES - CPF: 474.078.161-15 (ADVOGADO), JEFFERSON REYNER ARAUJO DE SOUZA - CPF: 024.148.671-83 (EMBARGANTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), DANIELY MARTINS DE VASCONCELOS - CPF: 035.874.051-74 (ADVOGADO), CEZAR AUGUSTO CAVALCANTE DE OLIVEIRA - CPF: 057.817.261-52 (APELANTE), NOVA CASA BAHIA S/A - CNPJ: 10.757.237/0247-83 (VÍTIMA), FERNANDES RIBEIRO DA SILVA (ASSISTENTE), PATRICIA DE CASSIA SOUZA - CPF: 006.907.391-09 (ASSISTENTE), CICERO CEZAR DE OLIVEIRA - CPF: 799.815.771-20 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CEZAR AUGUSTO CAVALCANTE DE OLIVEIRA - CPF: 057.817.261-52 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS
EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO
EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA A EXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ARESTO. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. MERA INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REAVALIAÇÃO DAS PROVAS. CARÁTER MODIFICATIVO QUE EXTRAPOLA AS HIPÓTESES LEGAIS PREVISTAS À ESPÉCIE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a recurso de apelação criminal, sob alegação de contradição e omissão na decisão colegiada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve, no acórdão embargado, os apontados vícios de omissão e contradição que justifiquem a modificação do julgado, conforme o art. 619 do CPP.

3. Almejado o prequestionamento de dispositivos legais, visando a interposição de recursos às Cortes Superiores.

III. Razões de decidir

4. Não foi verificada a existência de qualquer contradição ou omissão no acórdão recorrido. O embargante busca, na realidade, a rediscussão de matéria já analisada e decidida, mediante a reavaliação do acervo probatório em prol do acolhimento da pretensão absolutória formulada em sua defesa, o que extrapola os limites dos embargos de declaração.

5. Conforme entendimento pacificado no STJ e no TJMT, mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não se prestam à revisão de mérito quando a decisão já apreciou suficientemente os pontos suscitados.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “
Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão de matéria decidida, salvo quando constatada omissão, contradição ou obscuridade no julgado.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619
Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDcl no AgInt no RMS 50.613/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22.05.2018
.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

JEFFERSON REYNER ARAÚJO DE SOUZA

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JEFFERSON REYNER ARAÚJO DE SOUZA
contra o v. acórdão anexado no ID 243322199, no qual a c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça, à unanimidade,
negou provimento
ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante e
manteve inalterado o édito condenatório
proferido pelo d. Juízo
da 4.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.o
0031987-86.2016.8.11.0042.

Nas razões recursais de ID 244207166
, o embargante sustenta a existência de
contradições
no acórdão impugnado
, especialmente em relação aos depoimentos dos policiais militares e à conclusão exposta no julgamento colegiado, assim como aponta a
presença de
omissão
, por entender que não houve apreciação de todos os argumentos defensivos apresentados em sede de apelação. Outrossim, realiza o
prequestionamento
da matéria, com o intuito de viabilizar a interposição de recursos perante as Cortes Superiores.

Oportunizada a apresentação das
contrarrazões, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se no ID 246291154 pelo
desprovimento
dos aclaratórios.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre registrar que
o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e, o meio de impugnação aqui empregado se afigura
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO

dos aclaratórios opostos por
JEFFERSON REYNER ARAÚJO DE SOUZA.

Ab initio
, imperioso registrar que,
sendo os embargos de declaração, objeto desta decisão, próprios e tempestivos, além de preencherem os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, são eles recebidos, conhecidos e julgados, na forma abaixo.

É cediço
que os aclaratórios possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina:
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
(grifei).

E, à luz do disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição da República, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

No caso concreto,
o pleito está fadado ao insucesso
.

Como se sabe, dá-se o
vício da

contradição
quando constam da decisão proposições inconciliáveis entre si, ou seja, quando há emprego de
fundamentos antagônicos
dentro de um mesmo pronunciamento jurisdicional, podendo estabelecer-se essa contradição dentro da própria fundamentação de mérito do acórdão, ou mesmo entre as afirmações ali contidas e a conclusão exposta, ou entre tais ponderações e aquelas expendidas no relatório e na ementa.

Significa dizer que a falha da contradição provém da incongruência lógica
entre os distintos elementos de uma mesma decisão judicial,

e não de eventual dissonância entre o que foi decidido no acórdão e o ponto de vista ou o entendimento defendido pelo embargante.

Há jurisprudência confirmando o entendimento adotado:

“(...)
a contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna
,
em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada
”
(EDcl no AgInt no RMS 50.613/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 28/05/2018) – Sublinhei.

No caso concreto, a defesa sustenta a existência de
contradição
na conclusão pelo acerto da autoria delitiva atribuída ao ora embargante, sob o viés de que os depoimentos judiciais dos policiais militares não contêm informes relevantes e capazes de incriminar o acusado, na medida em que
Flávio Luiz Bruno da Silva
apenas se recordou do caso após a leitura do boletim de ocorrência e sequer soube narrar a forma pela qual JEFFERSON ressaiu identificado, enquanto
Aelso Gaudie Lei Dodo
em nada contribuiu para a elucidação do fato.

O vício alegado, porém, inexiste!

Isto porque, a despeito de o policial
Flávio Luiz Bruno da Si
l
va
ter mencionado em juízo que
realizou a leitura do boletim de ocorrência
anteriormente ao início da solenidade processual, é certo tal conduta não retira a valia dos seus dizeres, pois não há proibição nesse sentido e, ademais, garantiu-se às partes a formulação de perguntas e esclarecimentos sobre as questões discutidas naquele ato processual, em claro respeito ao princípio do contraditório.

Outrossim, embora a testemunha não tenha se recordado das minúcias da diligência outrora empreendida - o que se mostra razoável em razão do decurso de mais de sete anos e das inúmeras ocorrências atendidas nesse ínterim -,
categoricamente afirmou que a fuga de um dos suspeitos somente se ocorreu após a individualização de todos os presentes no local
.

Destarte, a sua narrativa não se mostrou inócua; ao revés, é suficiente para influir na convicção do julgador, notadamente se sopesada com outros elementos probatórios, como se dá na espécie.

No tocante ao depoimento judicial prestado testemunha
Aelso Gaudie Lei Dodo
,

ainda que não tenha feito menção à individualização dos agentes delitivos que se encontravam no interior da residência, recordou-se das diligências efetuadas e do fato de que
os suspeitos foram algemados

somente após se suceder a fuga de um deles e a

apreensão de uma sacola contendo parte da
res furtiva
.

Tal como mencionado no acórdão, os elementos inquisitivos, em especial o boletim de ocorrência, o termo de apreensão e o depoimento da testemunha
Patrícia de Cássia Souza
apenas
aclararam a forma pela qual o embargante foi individualizado
, mas não se traduziram nas únicas informações existentes em desfavor do recorrente JEFFERSON, razão pela qual,
in casu
, descabe aventar a violação ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal.

Diante disso, sobrepuja
evidente
a ausência do vício da contradição no
acórdão
impugnado
, havendo tão somente o
inconformismo
do embargante com o resultado da avaliação da prova, ou seja, com o

próprio teor da decisão embargada.

Nestes moldes, o que se constata e
m última análise é
que o embargante
almeja a reapreciação de questões já debatidas
, visto que insiste em discordar do entendimento posto, sem que haja, de fato, os propalados vícios sobre quaisquer pontos do v. acórdão.

Aliado a isso, no que concerne à aventada
omissão
da decisão colegiada, cediço que se afigura sedimentado o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que
o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, tampouco responder, um a um, os argumentos lançados por ela
, mas somente sobre os quais entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado,
ex vi
STJ – AgRg no AREsp 1577361/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020.

Por todos esses motivos, se o embargante não concorda com o entendimento esposado no acórdão, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis, mesmo porque, a legislação processual vigente não admite o uso dos embargos de declaração para a rediscussão de questões já apreciadas, tampouco para a correção de
eventual
error in judicando
que a parte entenda existir na decisão colegiada; e porque
, as proposições inconciliáveis entre si, próprias da contradição sanável por embargos de declaração, não se confundem com eventual antagonismo da decisão embargada com o resultado que era almejado pela defesa,
ex vi

STJ –
EDcl no AgRg no HC 635.329/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 05/04/2021
.

Percebe-se, então, que subsiste apenas o
evidente inconformismo do embargante com o desfecho encontrado no julgamento
realizado por esta c. Terceira Câmara Criminal, em assincronia com aquele almejado pela i. defesa do réu JEFFERSON, de modo que, não havendo nenhum dos vícios traçados no artigo 619 do Código de Processo Penal, descabe cogitar a presença
in casu
de contradição ou omissão a serem saneadas ou capazes de dar azo ao provimento deste recurso de embargos.

A título de
prequestionamento
, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às teses sustentadas nestes aclaratórios foram devidamente observados e/ou infirmados, integrando, portanto, a fundamentação do voto e ficando expressamente prequestionados.

CONCLUSÃO

Diante de tais considerações, conheço dos presentes embargos de declaração opostos por
JEFFERSON REYNER ARAUJO DE SOUZA
, porém,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inexistir qualquer vício a ser sanado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024